Tribunal: TJDFT
Processo: 0749943-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Concurso público. Cotas. Heteroidentificação. Legalidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que indeferiu a inscrição do autor como cotista em concurso público promovido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE e Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de parecer favorável de pelo menos dois membros da comissão de heteroidentificação no procedimento fenotípico constitui ilegalidade; e (ii) avaliar se o ato administrativo violou o contraditório, a ampla defesa e o dever de motivação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autodeclaração como negro ou pardo não é absoluta, sendo legalmente possível a verificação por comissão de heteroidentificação.
4. O STJ firmou a orientação de que a confirmação do direito à concorrência em vagas de cotas raciais deve basear-se no fenótipo, não sendo suficiente a análise genotípica ou documental do candidato.
5. No caso em análise, a comissão examinadora fundamentou a decisão de não classificação do apelante como cotista, observando características fenotípicas visíveis e contemporâneas.
6. A ausência de pareceres favoráveis adicionais não implica em presunção de anuência, especialmente considerando que a conclusão da comissão foi “não cotista”, cujo ato goza de presunção de legalidade e legitimidade.
7. Não há evidências de que o procedimento administrativo violou o contraditório ou ampla defesa, sendo que o processo de heteroidentificação observou todos os ritos e as garantias exigidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É válida a heteroidentificação fenotípica em concursos públicos para confirmação da condição de pardo ou negro, desde que o procedimento observe contraditório, ampla defesa e a motivação administrativa. 2. A autodeclaração para fins de cotas raciais pode ser contrastada com avaliação presencial e fenotípica, não cabendo intervenção judicial na ausência de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.990/2014, art. 2o, parágrafo único; Decreto Distrital n. 42.951/2022, art. 13; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17/8/2017; STJ, AREsp 1.407.431/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 14/5/2019; Acórdão 1856986, 07327775620228070001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 2/5/2024; Acórdão 1853801, 07067305720238070018, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 24/4/2024.